Tribunal: TJES
Processo: 5003755-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003755-81.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIA CONCEICAO SOARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE ESCOLHA E DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DA CONTRATAÇÃO EM APARTADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003755-81.2025.8.08.0030

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S/A

Recorrida: ANTÔNIA CONCEIÇÃO SOARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE ESCOLHA E DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DA CONTRATAÇÃO EM APARTADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela Instituição Financeira ré visando a reforma da sentença que nos autos de ação revisional c/c danos morais julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro e condenando a ré à restituição dos valores de forma dobrada, bem como ao pagamento de danos morais.

2.
A recorrente requer seja apurada a eventual existência de prática de litigância predatória do advogado adverso, impugna a concessão da justiça gratuita à autora, aponta ausência de interesse de agir e irregularidade de representação. No mérito defende a legalidade da cobrança do seguro prestamista, que seja afastado ou minorado o valor da condenação em dano moral e que eventual restituição de valores se dê de forma simples.

3.
Contrarrazões (ID 14951898) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Analisar se (i) estão presentes os elementos caracterizadores da litigância predatória a justificar a aplicação da Recomendação 159/2024 do CNJ; (iii) deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora; (iv) não há interesse de agir no ajuizamento da demanda ante a ausência de esgotamento da via administrativa; (iii) a ausência na procuração de firma reconhecida caracteriza irregularidade de representação processual; (iv) ocorreu ilegalidade/abusividade na cobrança/contratação do seguro prestamista; (v) é cabível a restituição dos valores em dobro; (vi) estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III.
PRELIMINAR

5.
Quanto ao argumento de litigância predatória, é fato que há inúmeros processos sobre os fatos narrados na inicial. Contudo, a mera existência de várias ações idênticas não implica litigância predatória, devendo tal questão ser verificada com muita cautela pelo julgador. Frise-se que no caso dos autos, a parte autora apresentou documentação pertinente e compareceu à audiência. Ademais, cumpre ressaltar que
“a existência de demandas propostas pelo mesmo advogado, por si só, não constitui a prática de advocacia predatória, sob pena de se criar obstáculos ao acesso à justiça pelo jurisdicionado, sendo necessário provas robustas para tanto”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023.8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024), razão pela qual, na ausência de maiores elementos, rejeito a preliminar arguida.

6.
No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, tenho que não deve prosperar, posto que, a autora busca na via judicial o recebimento de indenização que alega lhe ser devida. Logo, resta configurada a legitimidade da requerente e sua pertinência na relação processual, devendo ser aferida em observância ao princípio da asserção. Outrossim,
em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consignado no art. 5º, XXXV, da CF/88, a ausência de prévio ingresso na via administrativa, no presente caso, não implica em falta de interesse de agir da parte recorrida - conforme defende a recorrente. Rejeitada preliminar.

7.
Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora, destaco que o acesso ao juizado especial, em primeira instância, independe do adimplemento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54, da Lei nº 9.099/95. Preliminar rejeitada.

8.
Relativamente à alegada irregularidade na representação processual da parte autora, sob a alegação de que não reconhecimento de firma no instrumento de procuração, não merece acolhimento. Observa-se dos autos que a parte autora acostou procuração ao ID 14951610, na qual constam os requisitos necessários à validade do instrumento, dentre os quais não está o reconhecimento de firma. Além disso, não se verifica qualquer elemento, ainda que indiciário, que justifique a necessidade de reconhecimento da assinatura em cartório.

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA NA QUAL SE JULGARA A PROVOCAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, À LUZ DO ART. 485, INC. I, DO CPC. RECURSO DA PARTE ATIVA.
MAGISTRADO QUE DETERMINARA A EXIBIÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO, COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 654, DO CC. AUSENTE PREVISÃO LEGAL AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 13ª C. Cível – AC - 3016-98.2024.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: Desembargador José Camacho Santos – j. 07/02/2025).

9.
Afasto, pois, as preliminares arguidas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e a ré, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma. Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

11.
Pois bem. Quanto à pactuação do seguro, a ré sustenta sua legalidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, relativos ao Tema Repetitivo nº 972, fixou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser obrigado a contratar com a seguradora indicada pela instituição financeira. Confira-se:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

12.
Tais obrigações, por parte do fornecedor do serviço, decorrem do dever de informação previsto no art. 6º, inc. III do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, tem-se que se exige para a validade/legalidade da contratação de seguro, que seja garantida a liberdade de escolha ao consumidor, consubstanciada pela oferta livre em aderir ou não ao seguro, e uma vez optando pela contratação, seja também possibilitado escolher a empresa prestadora do serviço.

13.
Frise-se que no presente caso, a análise do instrumento contratual revela que foi dada à consumidora, de forma genérica, a opção de contratação do serviço, todavia, não há ressalva de escolha da seguradora a ser contratada e nenhum indício nos autos de que foi efetivamente assegurada à parte autora a liberdade para eleger a seguradora de sua preferência, situação que viola, portanto, a liberdade contratual, o que leva à constatação da nulidade da cobrança do encargo.

14.
Ademais, não foi juntado aos autos o termo de adesão próprio e apartado da contratação do seguro, para averiguação de ciência pela autora dos exatos termos da contratação. Desse modo, vislumbra-se a manifesta abusividade na contratação e cobrança do seguro, motivo pelo qual outra solução não há a não ser manter a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de seguro.

15.
A recorrente pugna que a restituição de valores ocorra de forma simples. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê que, salvo engano justificável, o consumidor tem direito à restituição do que pagou indevidamente, em dobro:

Art. 42 - (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

16.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do EAREsp nº 600.663/RS, quanto à aplicação do art. 42 do CDC, sedimentou o entendimento segundo o qual
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03 /2021).

17.
Tem-se, ainda, que o STJ efetuou a modulação de efeitos da referida decisão, para que o entendimento então fixado seja aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021.

18.
In casu
, o juiz
a quo
decidiu sobre o ponto que a restituição do valor pago a título de seguro prestamista, deve se dar na forma dobrada, uma vez que declarada a ilegalidade da contratação/cobrança. No caso, entendo que deve ser mantida a restituição em dobro, vez que a recorrente não comprovou a ocorrência da efetiva contratação do seguro, porquanto ausente o termo de adesão do seguro. Assim, uma vez não provada a contratação, não há como reputar a presença de engano justificável a autorizar a cobrança do seguro, se apresentando esta contrária à boa-fé, devendo a restituição ser mantida em dobro.

19.
Ademais, restou claramente configurado o defeito na prestação do serviço, devendo a empresa ré responder pela reparação dos danos decorrentes causados à parte autora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

20.
Neste tocante, em que pesem as alegações da ré sua conduta foi abusiva, tirando vantagem da vulnerabilidade da consumidora, parte mais frágil da relação de consumo, ao cobrar por produto não solicitado, pessoa economicamente hipossuficiente, agravando sua já difícil subsistência financeira, gerando indubitável abalo emocional capaz de violar a sua dignidade, restando caracterizado o dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

21.
No tocante ao
quantum
indenizatório, que também é objeto de pedido de redução, melhor sorte não assiste ao recorrente. Sabe-se que a fixação da reparação por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e ao aspecto pedagógico-punitivo da condenação, a fim de inibir a repetição do ato lesivo. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto à luz dos parâmetros mencionados, o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado singular não merece qualquer redução, pois se mostrou inclusive acanhado, e só não será majorado por ausência de pedido autoral neste sentido.

V. DISPOSITIVO E TESE

22.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Cláusula genérica sobre a opção de contratação de seguro e sem comprovação de termo de adesão caracteriza ilegalidade da cobrança de seguro, erro inescusável e conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada.”

2. “A cobrança indevida de seguro não contratado configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV;

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 54;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023.8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024; TJPR – 13ª C. Cível – AC - 3016-98.2024.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: Desembargador José Camacho Santos – j. 07/02/2025; EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03 /2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)